Tribunal: TJDFT
Processo: 0716150-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716150-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS MENEZES AGRAVADO: ACIR RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Maria das Graças Menezes contra decisão da 1a Vara Cível do Guará que, em cumprimento de sentença, rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade (autos de no 0707842-15.2019.8.07.0014, ID no 123004614, págs. 1-3). 2. A agravante, em suma, defende que não teria sido observada a ordem de preferência das medidas constritivas e que o imóvel penhorado se trata de bem de família. 3. Como consequência, sustenta a necessidade de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel situado na QR 417, Conjunto 11, Casa 13, Samambaia Norte/DF, CEP: 72.323-111, assim como a nulidade decorrente da inobservância da ordem de preferência, sob pena dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja desconstituída a penhora sobre o imóvel, com a reforma da decisão. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas pede a gratuidade de justiça no recurso, sob o argumento que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência. 6. Intimada para apresentar documentos que demonstrassem a alegada hipossuficiência financeira, a agravante respondeu no ID no 35664994 e seguintes. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 9. Somente o bemimóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 10. No caso concreto, contudo, essa regra é afastada, pois a agravante exerceu garantia fidejussória em contrato de locação, conforme se verifica na cláusula décima sexta do ajuste celebrado com o agravado (ID no 51282314, pág. 4). 11. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1378177, 07165433620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada 12. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 13. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud, e-RIDFT, dentre outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 14. A agravante sustenta que as medidas constritivas pleiteadas pelo agravado deveriam ter observado a ordem de preferência prevista no rol art. 835 do CPC. Todavia, para a efetividade da prestação jurisdicional, após a pesquisa de ativos em nome da devedora é possível alterar ordem das medidas constritivas, de acordo com as especificidades do caso concreto. 15. Essa possibilidade não implica qualquer nulidade processual, uma vez que o ato não será repetido nem a sua falta suprida quando inexistir prejuízo à parte. A nulidade somente estaria configurada mediante a demonstração do respectivo prejuízo (CPC, art. 282), ônus do qual a agravante não se desincumbiu. Precedente da minha Relatoria: Acórdão 1416368, 07041799520228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Foi realizada pesquisa no SISBAJUD quanto aos eventuais ativos registrados em nome da agravante (ID no 83334486, págs. 1-9), sem sucesso. Logo, a ordem de preferência da penhora foi devidamente observada no cumprimento de sentença (CPC, art. 835, I), motivo pelo qual a alegação de nulidade não encontra guarida no contexto fático-jurídico dos autos. 17. A matéria, inclusive, foi objeto de apreciação pelo STF no julgamento do Tema no 1.127 com repercussão geral, que reconheceu a constitucionalidade da penhora de bem de família pertencente a fiador em contratos de locação residenciais e comerciais: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial", nos termos do voto do Relator, Min. Alexandre de Moraes (STF RE no 1307334, publicado no DJE 26/05/2022 - Ata no 89/2022. DJE no 101, divulgado em 25/05/2022). 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Diante da documentação apresentada pela agravante, defiro a gratuidade de justiça. 22. Comunique-se à 1a Vara Cível do Guará. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO